Tribunal: TJDFT
Processo: 0700141-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0700141-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ANGELINO CATARINO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DECISÃO DEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de habeas corpus contra ato ilegal imputado ao d. Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, que, ao conceder liberdade ao paciente Angelino Catarino da Silva (acusado de embriaguez ao volante), lhe impôs diversas medidas cautelares, dentre as quais o pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). A impetrante, Defensoria Pública do Distrito Federal, alega, em síntese, que: 1) não tem condições de arcar com a fiança estabelecida; 2) “a decisão que fixa a fiança, pela sistemática atual do CPP, deve acarretar imediata expedição de alvará de soltura, fixando-se prazo máximo para o recolhimento da fiança”; 3) está impossibilitado de pagar a fiança por conta própria, ou seja, está preso pelo fato de ser pobre. Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão ou a isenção da fiança em razão da hipossuficiência financeira. Com razão, inicialmente, a Defensoria Pública, ainda que por outros fundamentos. Da leitura da decisão proferida na audiência de custódia, verifica-se que o MM. Juiz a quo dispensou o pagamento de fiança pelo indiciado, concedendo liberdade provisória sem fiança. No entanto, contraditoriamente, manteve esta medida no rol das cautelares impostas na parte dispositiva, in verbis: “Quanto ao valor da garantia real já arbitrada pela autoridade policial, entendo que não há elementos nos autos que indiquem possa o autuado pagá-la. Desse modo, na forma do artigo 325, § 1o, inciso I, do Código de Processo Penal, a fiança deve ser dispensada, pois a pendência de seu pagamento não pode constituir o único motivo para a segregação cautelar. (...) Ante o exposto, CONCEDO, SEM FIANÇA, LIBERDADE PROVISÓRIA a ANGELINO CATARINO DA SILVA (filho(a) de JOSÉ CATARINO DA SILVA e CONCEIÇÃO DE SOUZA LEITE, nascido(a) aos 21/12/1968). Imponho-lhe(s) as seguintes medidas cautelares: I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; II – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará; III - suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, ou proibição de sua obtenção; IV - pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); V - proibição de frequentar bares e congêneres”. (grifos nossos) Embora tenha sido posteriormente retificada a parte dispositiva dessa decisão para constar a concessão de liberdade provisória ao paciente, COM FIANÇA (Certidão de ID 182963624 do processo referência), persistiram os fundamentos que levaram à anterior dispensa da fiança, a saber: “(...) Quanto ao valor da garantia real já arbitrada pela autoridade policial, entendo que não há elementos nos autos que indiquem possa o autuado pagá-la. Desse modo, na forma do artigo 325, § 1o, inciso I, do Código de Processo Penal, a fiança deve ser dispensada, pois a pendência de seu pagamento não pode constituir o único motivo para a segregação cautelar. (...)” Evidencia-se, assim, contradição suficiente a justificar sua imediata soltura, ainda que por razões não suscitadas pela impetrante. Ante o exposto, expeça-se o alvará de soltura do paciente ANGELINO CATARINO DA SILVA, se por outro motivo não estiver preso. Confiro à presente decisão força de mandado. Comunique-se COM URGÊNCIA. Após, encaminhem-se os autos ao e. Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista